Tribunal: TJSP
Processo: 2015168-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Elementos nos autos que permitem ao julgador indeferir o pedido, quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. O agravante juntou aos autos documentos dos quais se depreende a capacidade financeira para custear o processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Elementos nos autos que permitem ao julgador indeferir o pedido, quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. O agravante juntou aos autos documentos dos quais se depreende a capacidade financeira para custear o processo. Ausência de interesse processual da agravante Sandra, pois a revogação da gratuidade da justiça somente ocorreu em relação ao agravante Hélio.
Recurso conhecido em parte e, não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015168-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
HELIO MOREIRA DIAS e SANDRA RAMOS MORAES DIAS, é agravado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33334 e
2
VOTO No: 33334
Agravo de instrumento no 2015168-13.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravantes: Hélio Moreira Dias e Sandra Ramos Moraes Dias
Agravada: MRV Engenharia e Participações S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência
financeira deduzida por pessoa natural. Elementos nos autos que
permitem ao julgador indeferir o pedido, quando evidenciada a
falta de pressupostos legais para sua concessão. O agravante
juntou aos autos documentos dos quais se depreende a capacidade
financeira para custear o processo. Ausência de interesse
processual da agravante Sandra, pois a revogação da gratuidade da
justiça somente ocorreu em relação ao agravante Hélio.
Recurso conhecido em parte e, não provido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
embargantes em razão da r. decisão de fls. 152/153 que foi proferida nos autos dos
embargos à execução de processo no 1004608-47.2019.8.26.0361, que acolheu em parte a
impugnação e revogou os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao embargante
Hélio.
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em síntese, que
inicialmente foi concedida a gratuidade da justiça; que foi apresentada impugnação pela
parte contrária; que no seu imposto de renda consta que é empresário, o que acarretou na
revogação do benefício da gratuidade; que foi pleiteada a reconsideração da r. decisão, pois
recebeu em dezembro de 2019 a importância de R$1.183,33; e, que, em decorrência da
conjuntura do país, está passando por dificuldades econômicas, fazendo jus à gratuidade da
justiça. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 124, foi deferida, provisoriamente, a gratuidade da justiça aos
agravantes, até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara, com dispensa da
manifestação da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33334 e
3
sentença guerreada.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, é importante registrar
que o fato gerador do presente recurso é, justamente, o pleito de concessão da gratuidade
da justiça. Portanto, seria, ao menos, incoerente, negar seguimento ao presente agravo de
instrumento ante a falta de recolhimento do preparo.
Ademais, o § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispensa
a comprovação do recolhimento do preparo.
Assim, conheço do recurso independentemente do recolhimento do
preparo.
No mérito, com o devido respeito, o presente recurso de agravo de
instrumento merece conhecimento em parte, e desprovimento na parte conhecida.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que, a fls. 31,
foi deferido aos embargantes/agravantes os benefícios da gratuidade da justiça, ao passo
que a r. decisão de fls. 152/153 somente revogou os mencionados benefícios em relação ao
ora agravante Hélio, de modo que se mostra imperioso o reconhecimento de ausência de
interesse processual em relação à agravante Sandra Ramos Moraes Dias.
Em relação ao agravante Hélio Moreira Dias:
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.” ( os grifos não constam do original).
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e diploma legal
dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
Assim, a nova sistemática processual civil preferiu reconhecer a
existência de presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para o
custeamento do processo, quando a assertiva é apresentada por pessoa natural.
Todavia, a referida presunção de veracidade é relativa, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33334 e
4
depreende do conteúdo normativo do próprio artigo 99, § 2o, do CPC.
Pois, bem.
A fls. 15 do feito originário, o embargante, ora agravante, juntou
declaração de ausência de condições econômico-financeiras para arcar com as custas e
despesas processuais.
A fls. 16/19 daqueles autos, o agravante juntou cópia de sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS demonstrando que o seu último vínculo
formal de trabalho se encerrou em 18/08/2017.
A fls. 101/105, a embargada, ora agravada, apresentou impugnação
aos embargos à execução, inclusive com pedido de revogação da gratuidade da justiça
concedida.
A fls. 108/113, os embargantes se manifestaram sobre a referida
impugnação da embargada.
A fls. 133, o MM. Juízo “a quo” determinou a intimação dos
embargantes para, em 15 dias, juntarem comprovantes de rendimentos atuais e cópia da
última declaração do imposto de renda.
A fls. 136/145, o embargante juntou declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, Exercício 2019, Ano-Calendário 2018.
A fls. 148/149, o embargante apresentou novamente a cópia de sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS de fls. 16/19.
Diante dos documentos apresentados pelo ora agravante,
principalmente a sua declaração de imposto de renda de fls. 136/145, constata-se
rendimento mensal médio de valor superior a 3 (três) salários mínimos, bem como a
titularidade de quotas de empresa.
Ainda, é importante mencionar que o agravante não juntou aos
autos nenhum documento demonstrando os gastos e custos pessoais e familiares para
apreciação da sua atual situação econômico-financeira, de modo a se concluir, com os
documentos juntados, que ele tem condições de custear o processo.
Diante dos documentos apresentados, de rigor reconhecer que a
agravante não comprovou que não tem condições de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo das condições de subsistência própria e
da sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33334 e
5
Vale mencionar que, nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do
Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como critério objetivo auferir renda
não superior a três salários mínimos, formou-se o entendimento adotado pelo Ilustre e
Nobre Desembargador Hélio Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em 04.02.2016, que, em parte
transcrito, deixou registrado que:
“... É de se observar que, em traço objetivo, de
definição de pessoa necessitada, a Deliberação do
Conselho Superior da Defensoria Pública da União no
85 (20.2.2014) confere a condição de necessitado para
'a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos', ...”.
Em que pese não haver um parâmetro legal para a configuração do
estado de necessidade financeira para a concessão da gratuidade da justiça, a referência de
três salários mínimos jurisprudencialmente aplicada mostra-se adequada à realidade
socioeconômica do nosso país, uma vez que a renda média de mais da metade dos
brasileiros é inferior a um salário mínimo, conforme pesquisa do IBGE amplamente
publicada1.
Dessa forma, não restou cabalmente comprovada a efetiva e plena
necessidade de se atribuir ao agravante a almejada gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/renda-media-de-mais-da-metade-dos-brasileiros-
e-inferior-um-salario-minimo.html. Consulta realizada em 09/12/2019.